Tribunal: TJBA
Processo: 8010931-34.2025.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8010931-34.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 13ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
NILTON FARIAS ZUCCO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS (ITIV). COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA O ARBITRAMENTO PELO FISCO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame Necessário de sentença prolatada pela MM. Juíza da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Mandamental nº 8010931-34.2025.8.05.0001, proposta por Marcel Hohlenwerger Matos, que concedeu a segurança pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o valor da transação declarado pelo Contribuinte pode ser utilizado como base de cálculo do ITIV, sem arbitramento prévio pela Administração, salvo quando demonstrada a sua incompatibilidade com o de mercado, por meio de processo administrativo próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n° 1.113 (REsp nº 1.937.821/SP), firmou entendimento, no sentido de que a base de cálculo do ITIV é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, sendo vedada sua vinculação à do IPTU.

4. O preço da transação, declarado pelo contribuinte, goza da presunção de veracidade, podendo ser afastado, apenas, mediante a instauração de processo administrativo específico, nos termos do art. 148 do Código Tributário Nacional (CTN).

5. No caso concreto, o Município de Salvador não questionou, via procedimento administrativo, a declaração do Impetrante, tampouco demonstrou a incompatibilidade do valor informado com o de mercado, impondo-se a manutenção do comando sentencial primevo.

IV. DISPOSITIVO

6. Sentença confirmada em Reexame Necessário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário

nº

8010931-34.2025.8.05.0001
,

oriundos da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, tendo como Interessados

MARCEL HOHLENWERGER MATOS

E
O MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
MANTER A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
.

Salvador, .